Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-06.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006935-06.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIAS REGINALDO DE FARIA - CPF: 046.684.631-24 (RECORRIDO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), NIDIA PEREIRA DE LIMA DE FARIA - CPF: 046.520.901-70 (RECORRIDO), ELIEL VALOIS COSTA - CPF: 057.801.321-51 (RECORRIDO), ELUANA GONCALVES BARROS MACHADO - CPF: 029.468.931-11 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

CANCELAMENTO DE VOO – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉRA
–

ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
DA AGÊNCIA DE VIAGENS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo cancelamento do voo ou das passagens aéreas pela companhia aérea, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais),
a título de danos materiais, bem como, condenou a recorrente no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos moras, em decorrência do cancelamento do voo pela empresa aérea LATAM.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de danos morais.

2.
Do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Prejudicial de mérito.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que a participação da empresa recorrente se limitou a simples intermediação de venda de passagens aéreas, não havendo como se atribuir a ela o fato dos voos/passagens aéreas adquiridas terem sido cancelados de forma unilateral pela companhia aérea.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado.

(N.U 1036890-37.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2021, Publicado no DJE 10/08/2021).

Anoto ainda, que a ilegitimidade passiva, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva
“ad causam”
da recorrente
,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com arrimo no que dispõe o inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022